Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. REQUISIÇÃO FUNCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO ENTE FEDERATIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação de Goiás para apuração do percentual da GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica) supostamente devido à servidora agravante, com fundamento em período laborado fora do Distrito Federal, sob regime de requisição funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da expedição de ofício judicial à Secretaria de Educação de outro ente federativo (Estado de Goiás), para apuração de tempo de serviço considerado para concessão de gratificação funcional (GAPED), em fase processual preliminar, quando a parte interessada pode obter diretamente a informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 5.105/2013, art. 18, III, exige, para percepção da GAPED, o exercício de atividades pedagógicas em determinadas unidades ou funções vinculadas à estrutura da Secretaria de Educação do DF, demandando interpretação restritiva e análise das condições de exercício funcional.
4. A controvérsia quanto à contagem de tempo em outro ente federativo, para fins de gratificação funcional, envolve matéria complexa, exigindo contraditório e manifestação da Administração do Distrito Federal, o que justifica cautela na realização de diligências unilaterais.
5. A agravante tem acesso direto às informações pretendidas junto à Secretaria de Educação de Goiás, não se justificando, neste momento processual, a intervenção judicial por meio de expedição de ofício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
6. A expedição de ofício judicial configura medida excepcional, a ser adotada apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto ou a necessidade processual inequívoca da diligência, o que não restou comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício judicial a outro ente federativo para apuração de tempo de serviço prestado por servidor público em regime de requisição somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto pela parte interessada ou a imprescindibilidade da medida para o deslinde da controvérsia.
2. A atuação do Poder Judiciário em diligências instrutórias deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da subsidiariedade da intervenção estatal.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 18, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406034, 0700479-14.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, DJE 22/03/2022; TJDFT, Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJE 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 2023443, 0704330-56.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJE 01/08/2025.